Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-90.2022.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-90.2022.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARCIVAL LOCATELI CAMARA - CPF: 320.036.259-68 (EMBARGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), E. M. A. D. A. - CPF: 070.271.511-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ARCIVAL LOCATELI CAMARA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, quando, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000255-90.2022.8.11.0032

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ARCIVAL LOCATELI CAMARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso em sentido estrito, que almejava a decretação da prisão preventiva de
Arcival Locateli Câmara
, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A).

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 18 e 21 de abril de 2023. Participaram do julgamento do recurso os Desembargadores
Marcos Machado
(Revisor) e
Orlando de Almeida Perri
(Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, destacando a ausência do
periculum libertatis
e contemporaneidade para a decretação da prisão (id. 166035657).

Inconformada, o Ministério Público opõe os aclaratórios, afirmando que o acórdão se mostra omisso, porquanto teria desconsiderado a gravidade concreta da conduta em tese praticada (id. 167715668).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 171247736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ARCIVAL LOCATELI CAMARA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto aos pontos embargados, observa-se que a fundamentação exposta no acórdão que, embora a conduta supostamente praticada seja grave, não há nos autos o
periculum libertatis
, evidenciado pela idade do embargado, predicados favoráveis e ausência de contemporaneidade.

Confira-se:

[...] Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos informativos trazidos aos autos demonstram a existência do crime e apontam um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Contudo, embora não se negue a gravidade dos fatos apresentados até o momento, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido tem 72 (setenta e dois) anos de idade, é aposentado, primário e possui residência fixa na comarca.

Além disso, entre os supostos fatos (setembro/2021) e a primeira prisão do recorrido (novembro/2022), transcorreu mais de 01 (um) ano, sem que esse tenha se envolvido em qualquer outra prática delitiva.

Ademais, o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 04 (quatro) meses e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate. [...] (
sic
do id. 166035657).

Ademais, importante registrar que a apenas a gravidade concreta da conduta não é suficiente para decretar a prisão preventiva do agente, notadamente porque, nesse cenário, estar-se-ia a antecipar o cumprimento da pena do agente.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que esclarecer ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...] (EDcl. 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023